Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020954-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.877.461-39 (APELADO), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE MORA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALIENAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento de boleto fraudulento por consumidor de boa-fé, sem culpa exclusiva, afasta a mora e impede o deferimento de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.

A fraude relacionada a dados contratuais bancários caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A alienação extrajudicial do bem, após determinação judicial de devolução, impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, com indenização baseada na Tabela FIPE vigente à época da apreensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020954-27.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ângelo Judai Junior
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020954-27.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a instituição financeira autora a indenizar o requerido pelo valor correspondente ao preço médio de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, correção monetária pelo INPC e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

Consta dos autos que o banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente a veículo automotor adquirido pelo réu, sustentando a ocorrência de mora a partir do não pagamento das parcelas vencidas. A liminar foi inicialmente deferida, tendo o bem sido apreendido. O requerido, por sua vez, apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de mora, porquanto teria tentado adimplir as parcelas vencidas, vindo a ser vítima de fraude, ao efetuar o pagamento de boleto que acreditava legítimo, além de apontar falha da instituição financeira na proteção de seus dados pessoais.

No curso do processo, o requerido interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedido tutela recursal para autorizar a restituição do veículo mediante depósito das parcelas em atraso.

Posteriormente, no julgamento definitivo do referido agravo, a Corte Estadual deu-lhe provimento, revogando a liminar de busca e apreensão, ao reconhecer a ausência de mora, a boa-fé do consumidor e a existência de indícios de falha na proteção de dados por parte da instituição financeira, bem como a irregularidade da alienação do veículo antes da solução definitiva do litígio. Apesar disso, o banco informou a impossibilidade de restituição do bem, em razão de sua venda extrajudicial, circunstância que ensejou a conversão da obrigação em indenização, conforme decidido na sentença.

Inconformado, o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
afirma que o núcleo da controvérsia reside no fato incontroverso de que o pagamento da parcela que ensejou o ajuizamento da demanda não foi realizado em favor da instituição financeira, mas sim direcionado a terceiro absolutamente estranho à relação contratual.

Destaca que o boleto quitado pelo apelado não foi emitido pelos canais oficiais do banco, nem integrou seu sistema interno de cobrança, circunstância que, segundo defende, afasta qualquer falha na prestação do serviço bancário.

Alega que o simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude não autoriza, por si só, a transferência automática da responsabilidade ao fornecedor, sobretudo quando inexistente prova concreta de vazamento de dados ou de conduta negligente imputável ao banco.

Sob esse prisma, o apelante sustenta que a fraude perpetrada configura fortuito externo, pois decorre de ato exclusivo de terceiro, completamente alheio à atividade da instituição financeira e fora de sua esfera de vigilância e controle.

Afirma que o evento danoso rompe o nexo causal exigido para a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, ao caso, a excludente expressamente prevista no § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal, qual seja, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse contexto, o banco enfatiza que competia ao consumidor adotar as cautelas mínimas no momento da quitação do débito, notadamente a conferência do beneficiário do pagamento, informação que é claramente disponibilizada pelos aplicativos e sistemas bancários antes da confirmação da operação.

Ressalta que o apelado, ao efetuar o pagamento sem verificar tais dados elementares, assumiu o risco do negócio, agindo com negligência incompatível com o dever geral de cuidado exigível nas relações contratuais, especialmente em operações financeiras realizadas por meios digitais.

A partir dessa premissa, sustenta que não pode ser penalizado por comportamento desidioso do devedor, sob pena de se instaurar indevida socialização dos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.

Na sequência, o apelante argumenta que, diante da inexistência de pagamento válido da parcela vencida, restou caracterizada a inadimplência contratual, o que legitimou plenamente o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

Sustenta que a mora do devedor se aperfeiçoou com o simples não pagamento da obrigação no prazo ajustado, sendo irrelevante, para esse fim, o pagamento realizado a terceiro estranho ao contrato.

Defende, assim, que estavam presentes todos os pressupostos legais para a concessão da liminar e para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, não havendo ilegalidade na conduta processual adotada.

Ainda nesse ponto, o banco ressalta que a consolidação da propriedade do veículo em seu patrimônio ocorreu de forma regular, após o transcurso do prazo legal para purgação da mora, circunstância que lhe conferiu o direito de dispor do bem, inclusive mediante alienação extrajudicial, conforme expressamente autorizado pelo art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

Afirma que a venda do veículo foi realizada no exercício regular de direito, com a finalidade de satisfazer o crédito inadimplido, não podendo ser posteriormente rotulada como irregular pelo simples fato de a decisão judicial ter sido desfavorável ao credor em momento posterior.

A partir dessa premissa, o apelante insurge-se especificamente contra a condenação à restituição do valor do veículo com base na Tabela FIPE, argumentando que tal critério ignora o estado real de conservação do bem e desconsidera o valor efetivamente obtido na venda.

Sustenta que a Tabela FIPE representa apenas um parâmetro médio de mercado, elaborado com base em veículos em condições normais de uso, não refletindo, necessariamente, a realidade de bens retomados judicialmente e posteriormente alienados.

Afirma que, no caso concreto, o veículo foi vendido por valor significativamente inferior, circunstância que evidenciaria sua depreciação e inviabilizaria a utilização da Tabela FIPE como base indenizatória.

Defende, nesse ponto, que eventual indenização deveria observar o valor real da alienação do bem, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e de violação ao princípio da vedação ao proveito decorrente de situação irregular. Aduz, ainda, que a sentença, ao impor indenização superior ao valor efetivamente obtido, acaba por transferir integralmente ao credor os riscos do negócio, mesmo quando inexistente ilicitude em sua conduta.

Por fim, o apelante sustenta que sempre pautou sua atuação pelos princípios da boa-fé objetiva, da legalidade e da eticidade contratual, não sendo razoável exigir que o credor suporte integralmente os prejuízos decorrentes de inadimplemento e fraude praticada fora de seu ambiente de controle.

Alega que a manutenção da sentença recorrida compromete a segurança jurídica das relações de crédito e desestimula o regular exercício dos direitos conferidos ao credor fiduciário pela legislação especial.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de busca e apreensão, com o afastamento da condenação imposta. Subsidiariamente, pugna pela revisão do critério indenizatório, a fim de que eventual ressarcimento observe o valor efetivo da venda do veículo, e não o parâmetro abstrato da Tabela FIPE (id. 322678916).

Apresentadas as contrarrazões, o apelado
OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR
pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão, conforme a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, e que tal requisito restou afastado por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferida no julgamento do agravo de instrumento, a qual reconheceu expressamente a boa-fé do consumidor, a tentativa legítima de pagamento das parcelas vencidas e a falha da instituição financeira na proteção dos dados pessoais do cliente.

Argumenta que a fraude sofrida constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Destaca, ainda, a irregularidade da alienação do veículo antes do trânsito em julgado, circunstância que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial de restituição do bem, devendo o banco arcar com os riscos de sua conduta.

Defende a correção da sentença quanto à fixação da indenização com base na Tabela FIPE à época da apreensão, por se tratar de parâmetro objetivo e amplamente aceito pela jurisprudência, não podendo o apelante se beneficiar da própria conduta ilícita ao alegar venda por valor inferior.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida (Id. 322678919).

O preparo foi recolhido (Id. 324111383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de mora apta a legitimar a ação de busca e apreensão, bem como à responsabilização da instituição financeira pelos efeitos decorrentes da fraude sofrida pelo consumidor e da alienação antecipada do veículo objeto da lide.

E, nesse particular, razão não assiste ao apelante.

É consabido que a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige, como pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido do processo, a comprovação da mora do devedor fiduciário, entendimento este consolidado pela Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, entretanto, tal requisito foi expressamente afastado em julgamento colegiado anterior, proferido por este Tribunal no exame do agravo de instrumento interposto pelo ora apelado, no qual se reconheceu, de maneira clara e fundamentada, que o devedor agiu de boa-fé ao tentar adimplir as parcelas vencidas, tendo sido vítima de fraude, sem que lhe pudesse ser imputada conduta culposa capaz de caracterizar inadimplemento voluntário.

Nesse sentido, segue a ementa do julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REVOGAÇÃO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO IRREGULAR DO BEM – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para liberar veículo apreendido, objeto de contrato de financiamento.

O agravante alega que foi vítima de fraude no pagamento das parcelas vencidas e aponta falhas de segurança por parte do banco.

O banco é responsável por falhas de segurança que permitam fraudes envolvendo dados de seus clientes, sendo descabida a manutenção de medida de busca e apreensão em casos com fortes indícios de boa-fé do devedor.”
(N.U 1025484-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Tal decisão, ainda que proferida em sede recursal incidental, examinou o mérito da controvérsia relacionada à mora e produziu efeitos diretos sobre a relação jurídica subjacente, sendo plenamente legítima sua consideração pelo juízo de origem ao proferir a sentença de improcedência. Não se trata, portanto, de mera cognição sumária, mas de pronunciamento jurisdicional que reconheceu a inexistência do pressuposto essencial à busca e apreensão, inviabilizando a pretensão do credor fiduciário.

No tocante à alegação de culpa exclusiva da vítima, igualmente não prospera a insurgência recursal, pois a moldura fática delineada nos autos evidencia que a fraude sofrida pelo apelado não decorreu de comportamento temerário ou negligente isolado, mas foi viabilizada pelo acesso, por terceiros, a dados específicos e sensíveis do contrato de financiamento, tais como valores exatos das parcelas, datas de vencimento e informações pessoais do consumidor. Tal circunstância, longe de configurar fortuito externo, insere-se no âmbito do risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços e controladora de dados pessoais de seus clientes, está submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao dever legal de proteção e segurança das informações, conforme dispõe o art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados.

A ocorrência de fraude, quando relacionada à fragilidade na proteção de dados e aos riscos inerentes à atividade desenvolvida, não rompe o nexo causal, tampouco autoriza a transferência integral do prejuízo ao consumidor, especialmente quando evidenciada sua boa-fé na tentativa de adimplir a obrigação.

Não se pode exigir do consumidor diligência exacerbada a ponto de neutralizar integralmente riscos que decorrem da própria organização e funcionamento do sistema bancário, sob pena de esvaziar a lógica protetiva do microssistema consumerista e inverter indevidamente o ônus dos riscos do empreendimento. A tese recursal, ao imputar ao devedor a integral responsabilidade pelo evento danoso, desconsidera a teoria do risco da atividade e o dever de segurança que norteia a prestação de serviços financeiros.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -PAGAMENTO POR BOLETO FALSO - FRAUDE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
CONFIGURAÇÃO - MORA AFASTADA
- PEDIDO IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição financeira os deveres de garantia da segurança, fidúcia e boa-fé contratual, a ser analisada no caso concreto. Isto é, se a fraude sofrida pelo consumidor pode ser atribuída à alguma falha de prestação de serviços por parte do banco ou se decorre de desídia ou falta de devida diligência, esperada de uma pessoa mediana nas situações descritas.
Restando cabalmente demonstrada a fraude perpetrada por terceiros, deve ser reconhecida como pagas as parcelas que balizam a busca e apreensão e que houve a quitação do respectivo débito, descaracterizando a mora para a busca e apreensão em alienação fiduciária,
nos termos do art. 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/69. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50066197020238130112, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 02/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE

BOLETO FRAUDULENTO – INEXISTÊNCIA DE MORA

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA: - Após detida análise dos autos, verifica-se a existência de fortuito interno, uma vez que a consumidora teve seus dados pessoais e bancários expostos a terceiros fraudadores, tendo recebido segunda via de boleto com a logomarca do Banco Safra S/A e efetuado o pagamento de parcelas no valor de R$ 3.228,49 (três mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) cada, o que lhe gerou prejuízos financeiros e violações a seus direitos da personalidade - Nesse horizonte, infere-se que a instituição financeira responde pelo boleto adulterado elaborado por terceiros para causar prejuízos ao consumidor, posicionamento consubstanciado no enunciado de Súmula de no 479 do Superior Tribunal de Justiça - Após minuciosa análise aos documentos acostados às fl. 74-84, nota-se que a mora fora constituída em razão da fraude perpetrada em face do particular, o que lhe causou danos em virtude da constrição indevida de bem da vida - Logo, ante o exposto, assiste razão às alegações da apelante, visto que a ocorrência de mora e a possibilidade de busca e apreensão são afastadas quando há pagamento de boa-fé de boleto fraudulento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 09070448820228040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA DEVIDA.
BOLETO EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
INDÍCIOS DE FRAUDE NO BOLETO ADIMPLIDO.

SÚMULA 479 DO STJ. CASO FORTUITO INTERNO. MORA NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DL 911/69. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1 –
A possibilidade do devedor fiduciante ter sido vítima do popularmente conhecido “golpe do falso boleto”, força a afastar a configuração da mora
, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 2 – Eventual abuso ou negligência do credor fiduciário é punível por meio de pagamento de multa em favor do mutuário, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão (artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911, de 01.10.1969). 3 - Recurso provido.”
(TJ-PR 00138125120218160035 São José dos Pinhais, Relator: Substituta Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 04/09/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

De igual modo, não procede a alegação de regularidade da alienação do veículo. Ainda que a legislação especial autorize a venda do bem após a consolidação da propriedade, tal faculdade não é absoluta nem pode ser exercida de modo a frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a alienação ocorreu antes da solução definitiva do litígio e, sobretudo, após decisão judicial que determinou a restituição do veículo ao consumidor, circunstância que tornou impossível o cumprimento da ordem judicial. Tal conduta, por si só, atrai para o credor os ônus decorrentes da irreversibilidade do ato praticado.

Diante da impossibilidade de restituição do bem, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, com a fixação da indenização pelo valor médio de mercado do veículo à época da apreensão, conforme parâmetro da Tabela FIPE.

Trata-se de critério objetivo, amplamente aceito pela jurisprudência, que reflete o valor de mercado do bem e impede que o credor se beneficie da própria conduta ao alegar venda por preço inferior, muitas vezes influenciado pela urgência ou pela forma de alienação escolhida.

Admitir que a indenização se limite ao valor obtido em venda extrajudicial precipitada equivaleria a legitimar o esvaziamento patrimonial do direito do consumidor e a chancelar o risco integralmente em seu desfavor.

A Propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE MORA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO NA TABELA FIPE
– MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO – CORREÇÃO PELO IPCA E JUROS DE MORA DO ART. 406 DO CC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ.

Demonstrado nos autos, por meio de comprovantes idôneos, o adimplemento das parcelas apontadas como inadimplidas, afasta-se a configuração da mora e, por consequência, a procedência da pretensão de busca e apreensão.

Não se mostra configurado o cerceamento de defesa quando oportunizado à parte prazo para manifestação e efetivamente exercido o contraditório, inexistindo prejuízo processual.

Em havendo alienação extrajudicial do bem anteriormente apreendido, impõe-se à instituição financeira a restituição do valor de mercado do veículo à época da apreensão,
com base na Tabela FIPE
, acrescido da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios na forma do art. 406 do Código Civil
.

A sentença que analisa o mérito da demanda à luz da prova produzida deve ser mantida quando ausente fato novo ou demonstração de erro material ou de julgamento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048352620248110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Nesse contexto, a sentença recorrida harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção do consumidor e da segurança jurídica, ao reconhecer a inexistência de mora, imputar ao banco a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade e fixar indenização compatível com o prejuízo efetivamente suportado pelo devedor fiduciário.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, contradição ou violação a dispositivos legais ou constitucionais, impõe-se a manutenção integral da sentença, razão pela qual o recurso de apelação deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026